Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ATRASO PARA A DECOLAGEM. PASSAGEIROS AGUARDARAM O ATRASO DENTRO DA AERONAVE. ALTERAÇÃO DE ROTA APÓS A DECOLAGEM. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado em que alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao mesmo. No mérito, afirma, em síntese, que no dia do voo do recorrido houve um problema técnico na aeronave que impediu a decolagem no horário programado e que o atraso ocorrido foi necessário a fim de garantir a segurança dos passageiros. Sustenta, ainda, que tomou todas as medidas cabíveis para concluir a viagem e que a situação ocorrida gerou mero dissabor. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. A alegação genérica, e isolada de qualquer elemento probatório, de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), por si só, não fundamenta, tampouco justifica a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Cabe ressaltar, ainda, que o valor da condenação imposta pelo juízo de origem em R$3.000,00 (três mil reais) não tem o potencial de comprometer a saúde financeira da ré. Preliminar rejeitada.
4. Cabe destacar, a princípio, que é incontroverso nos autos que o voo adquirido pelo requerente/recorrido sofreu atraso na decolagem e alteração de rota, pousando em cidade diversa da programada e que a viagem foi concluída por meio terrestre (Comandatuba/Ilhéus), causando atraso de, aproximadamente, 4 horas em relação ao horário programado para a conclusão do trajeto.
5. É certo que o fornecedor de serviços de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência de atraso ou cancelamento de voo, salvo quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14 do CDC. No presente caso, a requerida alega que o atraso na decolagem e a consequente alteração de rota decorreu de problemas técnicos na aeronave. Contudo, questões técnicas e problemas na aeronave não constituem casos fortuitos ou de força maior, mas risco inerente à própria atividade empresarial desempenhada pela requerida (fortuito interno) e, assim, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do transportador pelos danos causados ao consumidor na execução do contrato de transporte. Portanto, a companhia aérea responde pelos danos suportados pelo passageiro.
6. No caso em apreço, a situação vivenciada pelo autor supera o mero dissabor e tem o potencial de afrontar os seus direitos da personalidade, configurando danos morais. Em razão da necessidade de manutenção da aeronave, os passageiros foram obrigados a aguardar o atraso do voo dentro da aeronave, pelo período de uma hora, sem receber assistência. Ademais, ainda em razão do atraso na decolagem, houve a necessidade de alteração da rota da viagem com pouso em cidade próxima à cidade de destino e consequente conclusão do trajeto por via terrestre, ensejando atraso de, aproximadamente, quatro horas para a conclusão da viagem. Assim, considerando que a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse atestar que houve o fornecimento de assistência material ou a ocorrência de eventos externos, tal como condição climática adversa, que obrigou a alteração da rota de viagem, conclui-se que o autor tem direito a indenização por danos morais.
7. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o período de atraso, com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito do consumidor. Cabe ressaltar que o requerente não comprovou ter suportado maiores danos, tal como perda de diárias em hotel em razão do atraso no voo. Ademais, a companhia aérea tomou as medidas necessárias para reparar o atraso, fornecendo meio de transporte terrestre para a conclusão do trajeto. Também deve ser levado em conta que pessoas viajando devem ter recursos para alimentação mínima, até porque, caso os problemas não tivessem ocorrido, teriam os mesmos ou maiores gastos, principalmente com alimentação.
8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.